Tribunal: TJES
Processo: 5009428-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009428-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON MEDEIROS DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009428-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE
: RAMON MEDEIROS DOS SANTOS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

Advogado do(a) PACIENTE:
FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES - ES22738

RELATOR: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAMON MEDEIROS DOS SANTOS
, em face de Decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do Processo nº 0001483-56.2022.8.08.0047, que o mantém preso preventivamente desde

2
6
de
mai
o
de 20
22
, pela suposta prática dos delitos previstos nos Arts. 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826/2003 e 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Argumenta o impetrante que há constrangimento ilegal da liberdade da paciente, por excesso de prazo, uma vez que está preso desde 26/05/2022 e a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para 28/02/2023.

S
ustenta, ainda, a ilegalidade da busca
e apreensão domiciliar
e

a ausência dos requisitos que autorizam a imposição da custódia cautelar
d
o
paciente

(id.3416654).

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
in
deferiu
a liminar.

No caso não se discute a existência de prova da materialidade dos crimes, nem de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais reputo suficientes, pelos dados apresentados na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (id.3416656).

Com relação à alegada ilegalidade da
busca
e apreensão domiciliar,
vale salientar, inicialmente, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo.

No caso dos autos, os elementos probatórios evidenciam que a ação dos agentes públicos se deu no curso de uma Operação Policial, após terem recebido informações fundadas de que o paciente, que estava foragido, era o responsável pelo comércio e distribuição de drogas na região, bem como as mantinha em depósito em sua residência, no Distrito de Nova Aimorés.

Assim, para averiguarem se estava ocorrendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes no local “Beco do Machado”, avistaram o paciente saindo de um imóvel, que, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga, passando por uma das janelas da casa. Contudo, os agentes realizaram o cerco na residência e, com a autorização da esposa do paciente, adentraram no imóvel, onde confirmaram que ali o paciente armazenava substâncias ilícitas, possuía arma e alta quantia de dinheiro em espécie, caracterizando, em tese, o estado de flagrância.

Desse modo, não há como afirmar, especialmente por essa via estreita do
habeas corpus
, que tenham os policiais incorrido em alguma irregularidade durante o procedimento de entrada no imóvel do paciente, pois há indícios de que o ingresso foi precedido de informação fornecida pela referida Operação, da visualização da ocorrência de possível crime de tráfico de drogas no interior da residência e, ainda, da autorização da esposa do paciente, caracterizando, inclusive, as fundadas razões para o ingresso excepcional na residência sem prévia autorização judicial.

Ressalta-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, em que as circunstâncias evidenciam a execução da prática delitiva e a possibilidade de interferência na produção da prova, admite a invasão do domicílio sem que os policiais estejam portando o mandado judicial, senão vejamos:

[...] 9. Fixou, ainda, as seguintes diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio alheio, que transcrevo a seguir: "1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial,
a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas
será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada
. (HC n. 616.584/RS, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 6.4.2021 - grifado).

[...] 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito,
as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. (
STJ
, HC 628.127/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12.11.2021 - grifado).

Com relação ao

periculum libertatis,

verifica-se que o MM. Juiz ressaltou
“
a soltura do acusado representa risco à ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito, consistente no modus operandi empregado pelo réu, tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, uma vez que foram encontrados em poder do denunciado
210 (duzentos e dez) pedras de crack
, ou seja, quantia considerável de entorpecente de alto poder de dependência, não podendo se olvidar da apreensão de duas armas de fogo e uma alta quantia em dinheiro
”
(id.
3416656
).

Nesse contexto, entendo que, por ora, a segregação cautelar está devidamente fundamentada, visto ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que “
a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(
STJ
, RHC 109.258/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas
, DJe 26.03.2020).

Não bastasse, o paciente, de acordo com o magistrado
a quo
, conta com apenas 21 (vinte e um) anos de idade e possui em seu desfavor atos infracionais, o que demonstra que vem se dedicando a atividade ilícitas e reforça, ainda mais, a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

No que se refere à aferição do excesso de prazo, reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no ort. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, contudo, não se trata de pura análise matemática de prazos, mas de “
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (
STJ
, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022).

Compulsando os autos, verifica-se que não foram colacionadas aos autos cópia da denúncia, cópia integral do inquérito policial, assim como não foi colacionada aos autos cópia da decisão que decretou a segregação cautelar.

Contudo, com o retorno dos autos para o mérito,

pode-se

verificar por meio das judiciosas informações que o prazo que perdura a instrução não permite a conclusão de ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Observa-se que o feito recebe andamento regular e, em 15 de setembro de 2022, após análise de pedidos da defesa de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/02/2022, o que demonstra, inclusive, o empenho do magistrado
a quo
em dar celeridade ao feito.

Dessa forma, entendo que, por ora, a medida é necessária, sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria adequada a neutralizar tal situação de risco à ordem pública.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009428-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE
: RAMON MEDEIROS DOS SANTOS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

Advogado do(a) PACIENTE:
FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES - ES22738

RELATOR: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ART.
16, §1º, IV DA LEI Nº
10.826/2003.
ART.
33 DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS.
REQUISITOS
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
O
RDEM
DENEGADA
.

1. O tráfico de drogas é considerado crime permanente, de modo que o estado de flagrância se avulta no tempo.

2. Não há como afirmar, especialmente por essa via estreita do
habeas corpus
, que tenham os militares incorrido em alguma irregularidade durante o procedimento de entrada no imóvel do paciente, pois há indícios de que o ingresso foi precedido de informação fornecida em uma Operação Policial, da visualização da ocorrência de possível crime de tráfico de drogas no interior da residência e, ainda, da autorização da esposa do paciente, caracterizando, inclusive, as fundadas razões para o ingresso excepcional na residência sem prévia autorização judicial. Precedentes do STJ.

3. A soltura do acusado representa risco à ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito, consistente no modus operandi empregado pelo réu, tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, não podendo se olvidar da apreensão de duas armas de fogo e uma alta quantia em dinheiro
.

4. O paciente, de acordo com o magistrado
a quo
, conta com apenas 21 (vinte e um) anos de idade e possui em seu desfavor atos infracionais, o que demonstra que vem se dedicando a atividade ilícitas e reforça, ainda mais, a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

5. A
aferição do excesso de prazo reclama
a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, contudo, não se trata de pura análise matemática de prazos, mas de “um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (
STJ
, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022)
. Caso em que o prazo que perdura a instrução não permite a conclusão de ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

6
.
Habeas
Corpus
denega
do
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.